Tribunal: TJPA
Processo: 0804030-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804030-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NATANAEL BRAGA DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE - AFASTAMENTO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Inexiste, portanto, previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado.

3. Aplicação ao caso do princípio da legalidade, sendo, portanto, inadmissível estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
NATANAEL BRAGA DE SOUZA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba
.

Conforme a impetração, o agravante alcançou o direito ao livramento condicional em 10/12/19, lhe sendo concedido tal benefício, porém, em 13/01/21, foi juntado aos autos da execução documento indicando a prática de novo crime, em 06/01/21, razão pela qual o magistrado não só suspendeu seu livramento condicional, como determinou a regressão de regime e designou audiência de justificação.

Alega a defesa que a decisão proferida não encontra amparo na lei uma vez que o livramento condicional tem regras próprias, e que as consequências para o cometimento de novo crime durante seu cumprimento segue o princípio da especialidade, não havendo previsão para o reconhecimento de falta grave, cabendo ao caso somente a suspensão do livramento condicional e que a regressão, em razão do reconhecimento da prática de falta grave, configuraria
bis in idem
em razão da multiplicidade de punições.

Requereu que seja tornado sem efeito o despacho que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante tendo em vista que a lei prevê tão somente a suspensão do livramento condicional, prosseguindo a execução até que haja pronunciamento judicial sobre o novo crime, em tese, praticado.

Em juízo de retratação, ID 5090900, o magistrado singular manteve sua decisão.

Em contrarrazões, ID 5090899, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça, ID 5208369, se manifestou pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo os argumentos defensivos deve ser tornado sem efeito o despacho que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante tendo em vista que a lei prevê tão somente a suspensão do livramento condicional em casos como o seu.

Da análise dos autos, tem-se que o agravante passou ao livramento condicional em 10/12/2019 e, durante o gozo do benefício, praticou novo crime doloso, em 06/01/21, tendo o magistrado da Vara de Execução Penal

suspendido seu livramento condicional, bem como determinado a regressão de regime e designado audiência de justificação, conforme excerto da decisão a seguir colacionada e contra a qual se insurge o impetrante,
verbis
:

.

“Na hipótese, sobreveio aos autos notícia de prisão do apenado em 06/01/2021 por prática de novo delito. Dessarte, em razão da prisão por novo delito, mostra-se configurada a prática de falta grave, e, em razão disso, impõe-se ao caso a incidência da regressão definitiva de regime e consequente redefinição da data-base para contagem do prazo para novos benefícios e perda de dias remidos, assim como preconiza o art. 127 da LEP. Além disso, em face do descumprimento das condições imposta ao livramento condicional pelo apenado, deve a suspensão cautelar do referido benefício, suspensão já decretada por esse juízo, nos exatos termos doartigo 86 do CPB, persistir até a prolação de sentença no processo que apura o cometimento do novo delito. Após a oitiva do reeducando em audiência de justificativa, na qual foi dada a oportunidade para que o reeducando exercesse seu sagrado direito de ampla defesa, verifico que o reeducando de fato cometeu supostamente novo crime, conduta esta que demostra ato de indisciplina e caracterizada como falta de natureza grave, prevista no art. 52 da LEP.

ANTE TODO O EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial para, com fundamento nos arts 52 e 118,ambos da LEP, (1) julgar procedente a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena determinando a manutenção definitiva do apenado supracitado no regime FECHADO, até ulterior deliberação deste juízo; (2) determino que seja mantida a suspensão do livramento condicional até que sobrevenha sentença condenatória ou absolutória no processo que foi instaurado para apurar o novo delito; (3) sancionar o apenado com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos no período pretérito à prática do fato, pela prática de novo crime; para contagem da fração de pena (4)fixar 06/01/2021 como nova data-base necessária para aferimentos de novos benefícios.”

Decisão contra a qual se insurge o recorrente, pois, afirma, o livramento condicional possui regramento próprio e a ele não se aplica a regra da falta grave, pois tal proceder configura
bis in idem
.

Adianto, desde já, que dou provimento ao recurso, pois, apesar de meu entendimento pessoal acerca da questão - de que a prática de novo crime doloso no curso da execução da pena constitui efetivamente falta grave e enseja a regressão de regime, independentemente da suspensão do livramento condicional, e que tal proceder não configura o alegado
bis in idem
– me curvo à jurisprudência do STJ.

Entende a Corte Superior que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP, afirmando, ainda, que o livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico, inexistindo, portanto, previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, sendo inadmissível, portanto, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência daquela Corte, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO
. AGRAVO IMPROVIDO.1.
Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação
, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 617.911 - RS (2020/0263894-0). RELATOR
: MINISTRO
NEFI
CORDEIRO
. Julgamento: 02
de
março
de
2021
).

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
NOVO
CRIME
COMETIDO
DURANTE
O PERÍODO
DE
PROVA
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REGRAS
PRÓPRIAS
.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
DA
FALTA
GRAVE.
AFASTAMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que
a prática
de
fato
definido
como
crime
durante
o livramento
condicional
tem
regras
próprias,
previstas
nos
artigos
83
a 90
do
Código
Penal,
e nos
artigos
131
a 146
da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante
o cumprimento
da
pena
"
(AgRg
no
HC
344.486/RS,
Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
13/3/2018).
2.
Agravo
desprovido.
(AgRg
no
HC
572.228/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/06/2020,
DJe
29/06/2020.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL
.
NOVA
INFRAÇÃO
NO
CURSO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.

EFEITOS
DA
PRÁTICA
DE
NOVA
INFRAÇÃO
NÃO
SE
CONFUNDEM
COM
OS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
DA
FALTA
GRAVE
.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível
a concessão
da
ordem
de
ofício.
II - A
controvérsia,
na
hipótese
vertente,
circunscreve-se
a definir
se
o cometimento
de novo crime no curso do livramento condicional configura
a prática
de
falta
grave,
nos
termos
do
art.
52
da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts.
83
a 90
do
Código
Penal
e arts.
131
a 146
da
LEP,
tem
por
efeito
apenas
a sua
suspensão
e posterior
revogação,
com
a
desconsideração
do
tempo
que
o apenado
esteve
liberado.
III
-
Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes
.
IV
- Revela-se,
assim,
manifestamente
ilegal
determinar
a realização
de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse
o caso,
deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como
é o
entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar
o v. acórdão
impugnado
e afastar
a apuração
de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
26/02/2019,
DJe
07/03/2019.)

Assim, em que pesem os argumentos lançados aos autos pelo
Parquet
, entendo por dar provimento à defesa, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
provimento para

tornar sem efeito o dispositivo da decisão singular que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante, pois a lei prevê, para tais casos, tão somente a suspensão do livramento condicional.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/07/2021